Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incisos V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por tentativa de homicídio, reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Não há que se falar em indevida combinação de leis quando a legislação mais benéfica é aplicada retroativamente a apenas uma das execuções do condenado. Isso porque, na execução penal, a unificação das penas ocorre para fins de progressão de regime e demais benefícios próprios da execução, mas as condutas ainda devem ser analisadas separadamente, mormente quando se trata de retroação de lei mais benéfica.
4. Agravo conhecido e desprovido.